Tribunal: TJMT
Processo: 1066549-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066549-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOBSON SILVA ARAUJO - CPF: 058.441.381-55 (APELADO), LARICE CRISTINA DA SILVA - CPF: 017.604.641-04 (ADVOGADO), RENATO FERNANDO DA CRUZ - CPF: 034.622.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
consumidor
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente a dois
contratos bancários, reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira sustenta a validade da contratação, a regularidade da negativação, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes que justifique a cobrança do débito e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário; (
iii
) determinar se há dever de indenizar por danos morais e, em caso positivo, (
iv
) fixar o valor adequado da indenização e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os contratos bancários se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, e, diante da inversão do ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação e a origem do débito.

A impugnação específica da autenticidade das assinaturas constantes dos contratos transfere ao banco o ônus de demonstrar sua veracidade, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

As inconsistências nos dados da contratação, como o e-mail e a localização geográfica divergente, aliadas à ausência de produção de prova técnica pelo réu, revelam que não se demonstrou a regularidade da contratação.

Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes
de verificação da identidade do contratante em processo de assinatura digital.

A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo irrelevante a existência de outras anotações preexistentes.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização extrapola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da sanção.

Os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade extracontratual por negativação indevida, incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A redução do quantum indenizatório não altera a distribuição do ônus
da
sucumbência, que permanece integralmente a cargo do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira, diante da impugnação específica do consumidor, o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário.

A ausência de prova da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito.

A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido, sendo devida indenização mesmo na presença de outras restrições anteriores.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Os juros moratórios em responsabilidade civil extracontratual incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, e 85, § 2o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 24.11.2021,
DJe
09.12.2021; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1002491-22.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
a
Ju
íza
de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
JOBSON SILVA ARAÚJO
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais para
declarara inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos contratos no 0189232089 e 0244132611, bem como a inexigibilidade do débito que originou a negativação do nome do autor
, além de condenar o Banco réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Inconformado, o
B
anco interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos decorreu do exercício regular de direito, diante da existência de dívida válida e exigível.

Aduz que não restou comprovado qualquer defeito na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil, competindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Defende a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito, afirmando que o autor não trouxe aos autos elementos mínimos capazes de demonstrar a irregularidade da cobrança.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, invocando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o autor possuía outras inscrições restritivas preexistentes em seu nome, circunstância que afasta o alegado abalo moral.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional, bem como pela alteração do termo inicial dos juros de mora, para que incidam apenas a partir do arbitramento judicial da condenação.

Requer, ainda, a adequação da verba honorária aos parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, caso mantida a condenação.

Com essas considerações, postula o
provimento do recurso

para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente,
reduzido
o
quantum
indenizatório e a modificação dos consectários legais.

Devidamente intimad
o
,
o

apelado
apresentou contrarrazões pleiteand
o o desprovimento do recurso (ID. 3
43002883
).

P
reparo devidamente recolhido (ID.
343002877
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOBSON SILVA ARAÚJO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
sustentando a ocorrência de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por iniciativa da instituição financeira.

Alega que a negativação decorreu de suposta relação contratual que afirma desconhecer, consistente em financiamento de veículo FIAT/ATTRACTIVE 1.4, ano/modelo 2011/2011, placas NUA-2094, cor branca, chassi no 9BD17170MB5777632, RENAVAM no 00344227650, cujo saldo devedor seria aproximado de R$ 13.000,00.

Devidamente citado, o
B
anco réu apresentou contestação sustentando
que o autor financiou o contrato no 0189232089, tendo efetuado o pagamento das parcelas 01 a 15, e posteriormente o contrato foi negociado, gerando o contrato 0244132611, do qual pagou apenas as parcelas 01 e 02. Juntou aos autos cópias dos contratos mencionados, sendo que o segundo contrato apresenta assinatura digital realizada em 15/07/2021.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando

procedente
s
o
s
pedido
s
da demandante
, nos seguintes termos:

“(...)
De início, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo. Logo, pois o autor figura como destinatário final do serviço bancário (consumidor), enquanto o réu atua como fornecedor de serviços financeiros. Em razão da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança de suas alegações, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo ao réu comprovar a existência de relação jurídica válida com o autor.

Pois bem. Infere-se dos autos que a controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes que justifique a negativação do nome do autor.

Com efeito, o autor nega veementemente ter celebrado os contratos apresentados pelo réu, apontando inconsistências que indicariam fraude, especialmente quanto ao contrato no 0244132611, que teria sido assinado digitalmente com e-mail que não lhe pertence e em cidade diversa da sua residência.

Ocorre que, apesar de ter juntado cópias dos contratos, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura digital e a regularidade da contratação. Ao contrário, manifestou expressamente seu desinteresse na produção de provas, o que, no contexto da inversão do ônus probatório, atua em seu desfavor.

A instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança das contratações, adotando mecanismos eficazes para verificar a identidade dos contratantes, especialmente em contratações realizadas por meio digital. A responsabilidade do banco, na qualidade de fornecedor de
serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A fraude perpetrada por terceiros em operações bancárias constitui fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não possuindo o condão de afastar sua responsabilidade. Este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 1061, determinou que nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 429, estabelece claramente que:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.” (Negritei)

A parte autoraafirmou queas assinaturas digitalmente incluídas nos contratos objeto da lide não são suas, sendo que, oportunizado às partes a especificação de provas, o réu permaneceu silente e deixou de requerer provas.

Logo, tenho que o réu não
desincumbiu-se
de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, CPC c/c artigo 6o, inciso VIII, CDC).

Nesse sentido, colaciono ementa de julgado recente do TJMT:

(...)

No caso em análise, as inconsistências apontadas pelo autor quanto ao e-mail utilizado para assinatura digital e à cidade indicada no contrato, somadas à ausência de prova da regularidade da contratação por parte do réu, levam à conclusão de que houve falha na prestação do serviço, com a celebração de contrato fraudulento.

Diante disso, reconheço a inexistência de relação jurídica válida entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito que originou a negativação do nome do autor.

No que concerna ao dano moral, a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moralin
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo. Trata-se de
entendimento consolidado, fundado na violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois o autor foi compelido a despender seu tempo e recursos para solucionar um problema ao qual não deu causa, buscando a via administrativa e, por fim, a judicial.

Além do Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, em seu artigo 186, dispõe que aquele que causa
dano
a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Por fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5o, inc. X, CF/88).

Na fixação doquantumindenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Sopesando tais critérios, entendo como justo e adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que compensa o abalo sofrido pelo autor sem gerar enriquecimento ilícito e serve para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo réu.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes com resolução de mérito
, os pedidos formulados por JOBSON SILVA ARAUJO em desfavor do réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos contratos no 0189232089 e 0244132611, bem como a inexigibilidade do débito que originou a negativação do nome do autor; e
condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso
e correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
”

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, promovida pela instituição financeira demandada, bem como a existência — ou não — de relação jurídica válida que ampare a cobrança do débito apontado, decorrente de suposto contrato de financiamento de veículo.

De início, é incontroverso que os contratos de natureza bancária se qualificam como contratos de adesão, razão pela qual se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque a atividade bancária
está
expressamente abrangida pelo conceito legal de serviço, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Assim, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, no caso, da
i
nstituição
f
inanceira, a teor doart.14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviçosresponde,independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Na hipótese, em
se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobrea
i
nstituição
f
inanceiraa obrigação de demonstrar a origem e
licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Aliás, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato,
o ônus da comprovação de sua higidez se transfere
ao Banco
que produziu o documento
, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
” (STJ. Tema n. 1.061.Leadingcase:REspn. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021 – grifo nosso).

No presente caso,
o autor
impugnou categoricamente a autenticidade da contratação e da
s
suposta
s
assinatura
s

dos contratos anexados

pelo Banco – tanto a assinatura física do contrato de financiamento, quan
to
a assinatura digital constante da suposta renegociação
–
,
alegando jamais ter contratado
com ele.

Analisando os documentos colacionados, entendo que, na mesma linha da convicção formada pelo juízo
a quo
,
a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, notadamente porque
as
inconsistências cadastrais relativas ao
e-mail
utilizado para a assinatura digital
e a
cidade indicada no momento da contratação
são
relevantes e suficientes para infirmar a presunção de validade do negócio jurídico
.

Soma-se a isso o fato de que
, embora instado a especificar provas, o réu deixou de requerer qualquer produção probatória apta a demonstrar a identidade do contratante e a integridade do procedimento eletrônico.

Nesse contexto, à luz do art. 429, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, concluiu-se pela ausência de comprovação da manifestação de vontade do autor, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito e a ilicitude da negativação.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA.
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL
. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente
, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). 4. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação. (...) Tese de julgamento: 1.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral
. (...)
(TJMT. N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025,
DJe
19/02/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
BIOMETRIA FACIAL
.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CONFIGURADA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR2.
A instituição financeira
não comprovou a regularidade do processo de contratação do empréstimo consignado
, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do procedimento de biometria facial utilizado
. 3. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira, evidenciada pelos descontos indevidos, configura dano moral indenizável. (...)
(TJMT. N.U 1002491-22.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025,
DJe
21/02/2025) (
g.n
.)

Desse modo, a ausência de comprovação inequívoca da validade do contrato apresentadoenseja a procedência do pedido
de
declaração de inexistência da relação jurídica,
nos exatos termos do que fora decidido na r.
sentença,
pois não se pode admitir que
o apelado
sejacompelid
o
a arcar comempréstimo e suportar a negativação de seu nome semque
o Banco apelante
tenha

se desincumbido do dever de provar a regularidade da contratação.

Assim, considerando que se encontram presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido), resta evidente odever reparatório
do Banco apelante.

Sobre o
quantum
, é
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

A partir desse conjunto de elementos, conclui-se que, embora configurada a falha na prestação do serviço, o montante fixado a título de danos morais pelo Juízo de origem
(R$ 10.000,00)
ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o arbitramento indenizatório.

No caso concreto, a extensão do dano, as circunstâncias em que se desenvolveu a relação de consumo e a natureza do ilícito revelam que
valor mais moderado atende de forma adequada aos princípios que regem a fixação da indenização.

Logo
, mostra-se pertinente a redução do
quantum
para
R$ 5.000,00
, quantia que se apresenta suficiente para compensar o abalo experimentado pela consumidora e, ao mesmo tempo, para desestimular a repetição da conduta pela administradora.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas no que se refere ao montante arbitrado a título de danos morais, a fim de ajustá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que regem a matéria.

Registre-se, por oportuno, que a reforma ora promovida possui caráter meramente quantitativo, restrita à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, não implicando alteração substancial do resultado do julgamento nem afastando a procedência do pedido principal.

M
antida a condenação e reconhecida a ilicitude da conduta da requerida, a redução do
quantum
indenizatório não enseja a redistribuição do ônus sucumbencial, que permanece integralmente a cargo da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por fim, n
ão merece acolhida a pretensão recursal de modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento judicial da indenização.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 54.

Isso porque, nesses casos, o dano se perfectibiliza no momento da prática do ato ilícito — qual seja, a negativação indevida —, tornando o devedor constituído em mora desde então, independentemente de prévia liquidação do valor indenizatório.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
(...)
7.
Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ao passo que a correção monetária deve observar a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida, com retificação de ofício para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da negativação indevida.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071569320248110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
PARCIAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
(...)
3.4.
Manutenção da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso
. III. Razões de decidir 4. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não suscitadas na fase instrutória, evitando-se supressão de instância e violação ao princípio do contraditório. 5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha no dever de segurança e cautela na verificação da autenticidade das contratações, sendo irrelevante a ausência de culpa direta. 6. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos configura dano moral presumido, ensejando compensação pecuniária adequada. 7. A majoração do quantum indenizatório busca assegurar o caráter punitivo e pedagógico da reparação, sem gerar enriquecimento sem causa. 8.
Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese 9. Acolheram a preliminar suscitada de ofício para não conhecer parcialmente o segundo recurso. No mais, negaram provimento ao recurso do banco e deram provimento ao recurso do autor, para majorar a
indenização por danos morais para r$ 15 .000,00 (quinze mil reais).
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50008857220228130598, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

Nesse ínterim
, correta a sentença ao fixar os juros de mora desde o evento danoso, inexistindo razão jurídica para a alteração pretendida.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
tão somente
para minorar os danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inaplicável
o art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026